Tribunal: TJDFT
Processo: 0712853-40.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRELIMINARES DE LEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. ATRASO DA OBRA. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO POR CULPA DA EMPREITEIRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONTRATANTE. CUMULAÇÃO COM DANOS EMERGENTES. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PROPORCIONAIS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. A presença da legitimidade, assim como das demais condições da ação, deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas pela parte autora na petição inicial.
2. No desempenho dessa tarefa, o magistrado deve se debruçar sobre a causa de pedir e pedidos apresentados na petição inicial e, sem maiores questionamentos, verificar se a parte apontada pelo autor é a adequada para suportar os efeitos da sentença caso os pedidos venham a ser julgados procedentes.
3. Ainda, é preciso rememorar que a interpretação dos pedidos deve considerar o conjunto da postulação e observar o princípio da boa-fé, como preconiza o art. 322 do CPC. No caso, embora a parte ré insista na alegação de que não seria responsável pela restituição de valores, nota-se, expressamente do contrato, que ela anuiu com a responsabilidade de todas as cláusulas pactuadas.
4. O Código Civil, no art. 402, prescreve que o dano material compreende os danos emergentes e os lucros cessantes, sendo aquele o que o credor efetivamente perdeu e estes o que razoavelmente deixou de lucrar.
5. Na hipótese, o pedido de ressarcimento se refere ao dano emergente suportado pela autora que, durante o período de atraso na entrega do bem, arcou com o pagamento de aluguel residencial.
6. Malgrado sustentar a inaplicabilidade do CDC à hipótese, não há dúvidas de que a relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que os apelados/requeridos atuaram em conjunto para a comercialização no mercado de consumo de bem imóvel.
7. Em análise, conforme se mostrou incontroverso, a unidade imobiliária adquirida pela consumidora não foi a ela entregue, por culpa exclusiva do fornecedor, razão pela qual é devida a restituição dos valores pagos pela aquisição do bem, assim como a taxa de adesão pactuada no contrato.
8. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.
9. Negou-se provimento aos apelos da 1a e 2a ré.